Tribunal: TJDFT
Processo: 0002498-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0002498-07.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA PESSANHA TUNHOLI APELADO: ANTONIA VIEIRA DE SOUSA DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contrarrazões (id. 13265537), de intempestividade do recurso de apelação e de coisa julgada, intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre as questões em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora